Tribunal: TRF3
Processo: 5004157-10.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
403/689)

5004157-10.2025.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004157-10.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALDENOR SOARES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O autor, com atividade habitual de garçom, sofreu acidente em 19/03/2011, que resultou em fraturas de tíbia e fêmur esquerdos, submetendo-se a procedimento cirúrgico. A perícia judicial apontou encurtamento do membro inferior em aproximadamente 1,5 cm, concluindo, contudo, pela ausência de incapacidade laboral.

A parte autora recorreu sustentando o preenchimento dos requisitos para concessão do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente do acidente, consistente em encurtamento do membro inferior, implica redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, ainda que o laudo pericial não tenha reconhecido incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual ou exija maior esforço para sua execução.

Embora a prova pericial constitua elemento relevante de convicção nas ações previdenciárias, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a perícia reconheceu a existência de encurtamento do membro inferior em aproximadamente 1,5 cm. Ainda que o perito tenha concluído pela ausência de incapacidade, tal sequela pode gerar dores articulares e necessidade de esforço compensatório.

Considerando que o autor exercia a função de garçom, atividade que exige permanência prolongada em pé e constante deambulação, a dismetria entre os membros inferiores representa limitação funcional relevante para o desempenho do trabalho habitual.

A legislação previdenciária não exige grau mínimo de redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de sequela permanente que implique maior esforço ou diminuição da capacidade funcional. As hipóteses previstas no Anexo III do Decreto no 3.048/1999 possuem natureza exemplificativa.

Demonstrada a existência de sequela permanente decorrente de acidente e a consequente redução da capacidade para o trabalho habitual, impõe-se a concessão do auxílio-acidente.

O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observado o entendimento firmado no Tema 862 do STJ.

Considerando o ajuizamento da ação em 16/04/2025, reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 16/04/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para conceder o benefício de auxílio-acidente, com implantação imediata do benefício e observância da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.

A concessão de auxílio-acidente exige apenas a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual ou exija maior esforço para sua execução.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Decreto no 3.048/1999, art. 104; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1960327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1905420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024; TRF3, ApCiv 5003208-52.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 08.05.2024; TRF3, ApCiv 5057024-46.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004157-10.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALDENOR SOARES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 362425397) em face de sentença (id 362425393) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento das despesas processuais e declarando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de auxílio-acidente, em razão do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator):Recebo o recurso de apelação da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresente como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

De acordo com a Carteira de Trabalho Digital, à época do acidente (19/03/2011), o autor era segurado da Previdência Social, com vínculo empregatício com ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA, na função de garçom (id 362422909 - Pág. 8).

Para a solução da lide, ainda, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, realizado o laudo médico pericial (id 362425382), restou consignado que apesar do acidente sofrido em 19/03/2011, com fratura de tíbia e fêmur esquerdos e realização de procedimento cirúrgico, o autor, nascido em 12/02/1979, com atividade habitual de garçom, não apresenta incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho. Em laudo complementar, o perito assevera, ainda, que “Conforme consta em exame físico, há encurtamento do membro em aproximadamente 1,5 cm. Tal sequela não compromete o uso do membro” (id 362425390 - Pág. 3 – quesito III – 2).

Via de regra, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade ou deficiência, o juiz firma sua convicção por meio da prova pericial, todavia, o artigo 479 do Código de Processo Civil permite ao magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 141 E 492 DO CPC. EXATA OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. MINUCIOSA ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIARAM NÃO PODER SER IMPUTADO À RÉ A CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CONCLUSÃO EXARADA A PARTIR DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA AUTORA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FUNDADO NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não havia descumprimento contratual por parte da ré, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Observância estrita da causa de pedir enunciada na petição inicial, ou seja, a partir da alegação de que o não cumprimento, pela ré, de suas obrigações contratuais, inviabilizou o prosseguimento da incorporação imobiliária e o início da execução das obras. Inocorrência de violação ao arts. 141 e 492 do CPC.

3. Segundo a orientação jurisprudencial assente desta Corte, "o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019) 4. Devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, não se valendo o Tribunal estadual, de meras regras de experiência comum, mas sobretudo da análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, especialmente quanto ao cumprimento das responsabilidades que cada contratante estava obrigado, além de outros pareceres técnicos e informações prestadas por órgão municipais.

5. Impossibilidade de revisão da convicção a que chegou o Tribunal de origem a partir da valoração do conjunto probatório dos autos de que a resolução do contrato não ocorreu por culpa da ré, bem como de que os autos já estavam devidamente instruídos, sem necessidade de nova perícia, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Precedentes.

6. Inviabilidade de revisão das conclusões da instância ordinária acerca do reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte da autora, pois a convicção foi firmada a partir das particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e desprovido." (REsp n. 2.137.575/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/06/2024.);

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (grifamos) (AgInt no AREsp 1960327/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/04/2022, DJe 13/05/2022);

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE FORA DE SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. REVALORAÇÃO DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARA TODO E QUALQUER TRABALHO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE EM FAVOR DO AUTOR O DIREITO À REFORMA MILITAR. MANUTENÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em desfavor da União, na qual o autor pleiteia sua reforma exofficio, com valor do soldo do posto hierarquicamente superior ao ocupado na ativa ou, sucessivamente, com valor do posto então ocupado, em virtude de incapacidade decorrente de acidente sofrido durante a prestação do serviço militar obrigatório, que culminou na amputação de sua perna esquerda.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a incapacidade tão somente para o serviço militar já seria suficiente para assegurar a reforma pleiteada pelo autor, no mesmo grau que ocupava quando no serviço ativo das Forças Armadas.

3. Na análise sistemática do ordenamento jurídico - in casu, as disposições contidas nos arts. 106, II, 108, VI e 111, II, da Lei 6.880/1980, que disciplinam a hipótese de reforma exoffício do militar considerado incapaz não apenas para o serviço castrense mas também para qualquer trabalho -, "deve-se sempre observar a primazia do art. 5o da LINDB, segundo o qual, na aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum'" (REsp n. 1.725.845/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018).

4. A partir da intepretação dos arts. 106, II, 108, VI, e 111, II, da Lei 6.880/1980, a Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o militar temporário não estável terá direito à reforma militar nas seguintes situações: (1) quando considerado incapaz apenas para o serviço militar, se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades castrenses; (2) quando o acidente ou a doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço, a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade, de sorte que: (a) os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma exofficio ainda que o resultado do acidente ou da moléstia seja meramente incapacitante; (b) os militares temporários e sem estabilidade terão direito à reforma apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço militar como para as demais atividades laborativas civis;

(c) se o militar temporário, não estável, for considerado incapaz somente para as atividades próprias das Forças Armadas, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento, o Decreto n. 57.654/1966. Confiram-se os EREsp n. 1.123.371/RS, relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/3/2019.

5. "Consoante a jurisprudência do STJ, 'por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos', motivo pelo qual "não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.107.170/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022).

6. Também é importante pontuar que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. 'Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.' (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018)" (AgInt no REsp n. 1.932.977/AL, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2021).

7. Para fins de aferição da eventual invalidez do militar, devem ser levados em conta não apenas seus aspectos físicos e psicológicos, mas também os socioeconômicos, profissionais e culturais. Nesse sentido: AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2018.

8. No caso concreto, a premissa contida no acórdão recorrido, no sentido de que o autor não se encontra incapaz para todo e qualquer trabalho, deve ser afastada. Isso porque, não bastasse ser a amputação de um membro uma hipótese de invalidez notória (AgInt no REsp n. 1.772.772/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/5/2019; AgInt no REsp n. 1.660.272/MG, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/9/2018; AgRg no REsp n. 1.371.089/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/9/2014; REsp n. 1.388.030/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/8/2014), deve-se considerar que a própria União, em sua contestação, reconheceu expressamente "o fato de o demandante não conseguir ingressar no mercado de trabalho".

9. Não é possível, sob pena de se utilizar a norma contra os fins a que se destina - proteção do militar que, em virtude de invalidez permanente, não terá mais condições de trabalhar e, portanto, prover o seu próprio sustento e o de sua família -, desconsiderar que o contexto socioeconômico em que vive o autor é extremamente hostil à possibilidade de incursão do mercado de trabalho, por se tratar de pessoa com deficiência física grave.

10. Agravo interno desprovido." (grifamos) (AgInt no AREsp 1905420/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023).

No mesmo sentido, precedente desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade parcial e permanente.

3. A análise da questão da incapacidade da parte autora, indispensável para a concessão do benefício, exige o exame do conjunto probatório carreado aos autos e não apenas as conclusões do laudo pericial, assim como a análise de sua efetiva incapacidade para o desempenho de atividade profissional há de ser averiguada de forma cuidadosa, levando-se em consideração as suas condições pessoais, tais como idade, aptidões, habilidades, grau de instrução e limitações físicas.

4. Considerando a soma e a natureza das patologias que acometem o autor, sua idade, seu trabalho habitual e seu grau de instrução, é de se reconhecer o seu direito à percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS na norma local.

8. A fixação de multa diária, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, além de refletir previsão, encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, na medida em que consiste num mecanismo de concretização e eficácia do comando judicial, devendo o seu valor ser fixado com a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024).

No presente caso, verifica-se que o perito respondeu que o encurtamento da perna em 1,5 cm não comprometeria a funcionalidade do membro. Contudo, é certo que a dismetria entre os membros causa dores articulares, pelo esforço compensatório, e até desgaste de tornozelos e joelhos, tendo o demandante, inclusive, por ocasião da perícia, indicado quadro álgico.

Neste ponto, deve-se observar que o demandante exercia a função de garçom, que pressupõe presença prolongada em pé e constante deambulação. Assim, o referido encurtamento, que poderia não representar limitação em outras profissões, representa naquela desenvolvida pelo autor à época do acidente.

Observe-se que a lei não estipula o grau de limitação, decorrente das lesões, necessário à concessão do benefício previdenciário, bastando que haja redução da capacidade funcional ou maior esforço na realização do trabalho. Assim, as situações que dão direito ao auxílio-acidente, previstas no anexo III do Decreto no 3.048/99, devem ser consideradas como um rol exemplificativo.

A este respeito, os julgados desta E. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. TEMA 416 DO STJ. TEMA 862 DO STJ.

1. A parte autora com 39 anos de idade, contribuinte por aproximadamente 14 anos como empregada, tendo exercido as funções de seringueira, alimentadora de linha de produção, faxineira, limpadora de vidros e lavadora de veículos; alega que sofreu acidente automobilístico, em 04/11/2019 que resultou em fratura da extremidade proximal da tíbia e que exigiu cirurgia.

2. Em razão do acidente recebeu auxílio por incapacidade temporária (NB/31 630.489.666-6) entre 20/11/2019 e 18/01/2021.

3. A perícia médica realizada em 04/02/2022, atestou que a periciada é portadora de sequela de traumatismo de membro inferior direito (CID10 T 93), tendo sido submetida a tratamento cirúrgico de osteossíntese de fixação metálica (implante de placa e parafusos). Afirmou que a autora necessita de maior esforço e de manobras adaptativas para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente, e concluiu que a segurada está apta com restrições para o trabalho, considerando as condições pessoais da parte.

4. O perito esclareceu que a sequela decorrente do acidente de trânsito é permanente.

5. A lei não determina qualquer grau para limitação da capacidade laborativa em decorrência das lesões, bastando que haja redução daquela. O fato da parte autora continuar trabalhando na mesma função após a cessação do auxílio por incapacidade temporária não impede a concessão do auxílio-acidente se comprovada a redução, ainda que mínima a lesão.

6. Aplicação dos Temas 416 e 862 do STJ.

7. Preliminares afastadas. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 14/05/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991. DECRETO 3.048/1999. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES

- O benefício de auxílio-acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, a denominada Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS), e consiste em indenização paga ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. O Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que institui o Regulamento da LBPS, disciplinou o auxílio-acidente em seu artigo 104.

- A redução da capacidade para o trabalho pode ser de qualquer natureza, ainda que mínima confere ao segurado o direito ao benefício.

- O nexo de causalidade não exige a irreversibilidade da redução da incapacidade conforme foi sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.112.886/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que cristalizou o Tema 156/STJ: "Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

- A data do início do benefício contempla três situações: i) na hipótese de precedência de concessão de auxílio-doença, a data de cessação deste benefício marca o início do gozo do auxílio-acidente; ii) caso não tenha verificado o gozo de auxílio-doença, a DIB será fixada na data do requerimento administrativo; iii) por fim, ausente o auxílio-doença ou o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente é a data da citação do INSS.

- No caso dos autos, emana do conjunto probatório que a parte autora sofreu acidente automobilístico (ID 2712850580) do qual resultou sequelas. No mesmo sentido caminharam o atestado e o laudo juntados sob o ID n. 271285057 - Págs. 1 e 3, subscritos por médicos especialistas em ortopedia e traumatologia em 27/07/2017 e 09/04/2019, respectivamente.

- Assim, à luz do que foi preconizado pelo C. STJ nos Temas 862/STJ e 416/STJ, observa-se que em razão de ter sido cessado o benefício de auxílio-doença em 01/07/2017 (ID 271285066 - Pág. 1), remanescendo, porém, sequela decorrente do acidente, ainda que de grau mínimo a lesão, é devida a concessão do auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, desde o dia seguinte à data da cessação, com termo inicial (DIB) em 02/07/2017.

- Explicitados, de ofício, as custas, despesas processuais e os consectários legais.

- Em razão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em patamar mínimo sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Os honorários advocatícios, conforme a Súmula 111 do C. STJ, incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; porém, tendo em vista que a pretensão da requerente apenas foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão.- Apelação da parte autora provida e apelação do INSS não provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/04/2023, DJEN DATA: 02/05/2023)

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente recebido pela parte autora (30/10/2012), na forma do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e da tese fixada no julgamento do Tema 862 pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tendo em vista o ajuizamento da ação em 16/04/2025, ficam prescritas as parcelas anteriores a 16/04/2020.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para conceder o auxílio-acidente, nos termos da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, em nome de ALDENOR SOARES DE SOUZA, com data de início - DIB em 16/04/2020 e renda mensal inicial - RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O autor, com atividade habitual de garçom, sofreu acidente em 19/03/2011, que resultou em fraturas de tíbia e fêmur esquerdos, submetendo-se a procedimento cirúrgico. A perícia judicial apontou encurtamento do membro inferior em aproximadamente 1,5 cm, concluindo, contudo, pela ausência de incapacidade laboral.

A parte autora recorreu sustentando o preenchimento dos requisitos para concessão do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente do acidente, consistente em encurtamento do membro inferior, implica redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, ainda que o laudo pericial não tenha reconhecido incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual ou exija maior esforço para sua execução.

Embora a prova pericial constitua elemento relevante de convicção nas ações previdenciárias, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a perícia reconheceu a existência de encurtamento do membro inferior em aproximadamente 1,5 cm. Ainda que o perito tenha concluído pela ausência de incapacidade, tal sequela pode gerar dores articulares e necessidade de esforço compensatório.

Considerando que o autor exercia a função de garçom, atividade que exige permanência prolongada em pé e constante deambulação, a dismetria entre os membros inferiores representa limitação funcional relevante para o desempenho do trabalho habitual.

A legislação previdenciária não exige grau mínimo de redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de sequela permanente que implique maior esforço ou diminuição da capacidade funcional. As hipóteses previstas no Anexo III do Decreto no 3.048/1999 possuem natureza exemplificativa.

Demonstrada a existência de sequela permanente decorrente de acidente e a consequente redução da capacidade para o trabalho habitual, impõe-se a concessão do auxílio-acidente.

O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observado o entendimento firmado no Tema 862 do STJ.

Considerando o ajuizamento da ação em 16/04/2025, reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 16/04/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para conceder o benefício de auxílio-acidente, com implantação imediata do benefício e observância da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.

A concessão de auxílio-acidente exige apenas a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual ou exija maior esforço para sua execução.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Decreto no 3.048/1999, art. 104; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1960327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1905420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024; TRF3, ApCiv 5003208-52.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 08.05.2024; TRF3, ApCiv 5057024-46.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão